Tribunal: TJES
Processo: 5000743-57.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-57.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ODIR RICIERI e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS.
RECURSO
NÃO CONHECI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo deserto.

2.
Os agravantes, em suas razões, aduzem a tese de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão monocrática recorrida (deserção), mas se limitam a reiterar matéria já decidida e coberta pela preclusão (indeferimento da gratuidade de justiça).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, em impugnação específica aos seus termos.

5.
As razões do agravo interno estão dissociadas do fundamento central da decisão monocrática, que se baseou na deserção decorrente da inércia da parte após o indeferimento da gratuidade de justiça.

6.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno não conhecido.

8. Tese de julgamento:
"1. Pelo princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inadmissível o agravo interno que, em vez de combater o fundamento da deserção aplicado na decisão monocrática, limita-se a reiterar os argumentos relativos ao pedido de gratuidade de justiça previamente indeferido."

Dispositivos relevantes citados:
Não há.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 02-09-2024, DJe de 05-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO ODIR RICIERI
E OUTROS
diante da r. decisão monocrática (id. 14134222) que não conheceu o recurso de apelação, porquanto deserto.

Em suas razões recursais (id. 14587763), aduzem, em síntese, que: o pagamento das custas na origem não impede o reconhecimento da hipossuficiência em grau recursal; fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada pelos indícios considerados.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 15449046 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a realização de sustentação nos termos do art. 134, §4º, parte final, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 5000743-57.2023.8.08.0021

AGRAVANTE: ANTONIO ODIR RICIERI E OUTROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO ODIR RICIERI
E OUTROS

diante da r. decisão monocrática (id. 14134222) que não conheceu o recurso de apelação, porquanto deserto.

Em suas razões recursais (id. 14587763), aduzem, em síntese, que: o pagamento das custas na origem não impede o reconhecimento da hipossuficiência em grau recursal; fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada pelos indícios considerados.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 15449046 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida sob o fundamento de deserção, posto que, em decisão anterior, foi indeferida a gratuidade de justiça aos apelantes, contra a qual não foi interposto recurso. Intimados para pagar o preparo recursal, mantiveram-se inertes.

Portanto, a questão a ser devolvida a esta Colenda Câmara, por meio do agravo interno, cinge-se à correção ou não da aplicação da pena de deserção. Todavia, ao analisar as razões recursais, verifica-se que os agravantes não aduzem teses para refutar a ocorrência da deserção, mas para reverter o indeferimento da assistência judiciária gratuita, cuja discussão, nesta oportunidade, encontra-se preclusa.

Conforme lição doutrinária, “
pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
” (Flávio Cheim Jorge.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis,
3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Sobre a matéria, “
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Nesta ocasião, ao cotejar as razões recursais do agravo interno, verifico que este traz teses dissociadas da fundamentação adotada quando não se admitiu o recurso de apelação interposto, a saber, deserção, devendo ser reconhecida a ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)